Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717317-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0048386-48.2007.8.07.0001, em que litiga com CONDOMINIO DO ED. BRASILIA TRADE CENTER, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir EGA – Administração Participações e Serviços Ltda e Construções e Empreendimentos Santa Fé – ME no polo passivo do cumprimento de sentença, cuja responsabilidade é solidária, e, ainda, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata pesquisa de bens através dos sistemas disponíveis (ID 89830724). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Em suas razões recursais, a agravante narra cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença (Processo no 0048386- 48.2007.8.07.0001) movido pelo agravado em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, em que se busca o recebimento de valores referentes às taxas condominiais vencidas entre maio/2007 a setembro/2007 e ainda as que venceram no curso da ação, referente aos imóveis 145W, 169W e 177L do empreendimento Brasília Trade Center. Aduz não ter sido demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a aplicação da teoria da desconsideração, principalmente pelo fato de não ter sido comprovada a existência de conduta culposa do sócio ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade, para fins diversos daqueles permitidos em lei (requisito subjetivo), ressaltando que a simples não localização de bens em nome do devedor não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Argui que existência de decisão declarando os bens do executado GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP indisponíveis também não se mostra motivo apto a autorizar o redirecionamento da execução para pessoas jurídicas diversas daquelas que compõem o polo passivo da ação, dentre elas a Agravante, pois o decreto de indisponibilidade só impede a prática de atos de expropriação unilaterais da própria parte, não caracterizando inexistência de bens penhoráveis. Diz que não não há nos autos qualquer demonstração de que a pessoa jurídica do devedor principal está sendo utilizado com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, capazes de autorizar o redirecionamento da execução contra a ora peticionante. Discorre sobre os arts. 49-A e 50 do CC, a Lei da Liberdade Econômica, o art. 267 da Lei 6.404/76, destacando, ainda, que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico, devendo ser respeitada a autonomia entre as pessoas jurídicas. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 26050380). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Cumpre observar, inicialmente, que o processo de origem está em trâmite desde 2007 e o condomínio agravado não logrou êxito em receber o seu crédito. Conforme consignado na decisão agravada, restou cabalmente demonstrada a existência de grupo econômico familiar constituído pela empresa executada e a que foi alcançada pelo incidente de desconsideração que, não obstante o fato de serem sociedades empresárias aparentemente autônomas, estão sob o mesmo controle político. A agravante não nega que as pessoas que integram as sociedades são parentes - avô, filha, marido desta - e que as empresas estão sob a administração da mesma pessoa - Cleucy Meireles de Oliveira -, atuando na defesa do patrimônio do executado e não obstante tal fato não seja por si só suficiente para o reconhecimento da existência de grupo econômico, no caso vertente, a decisão agravada não foi amparada apenas neste fato. Sobre a aplicação do art. 50 do CC, segundo leciona Sílvio Venosa, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica quando evidentes prejuízos a terceiros, não se faz necessária uma análise aprofundada da confusão patrimonial. Veja-se: (...) Essa redação melhorada atende à necessidade de o juiz, no caso concreto, avaliar até que ponto o véu da pessoa jurídica deve ser descerrado para atingir os administradores ou controladores nos casos de desvio de finalidade, em prejuízo de terceiros. Nem sempre há que se entender que há necessidade de requerimento do interessado ou do Ministério Público, embora essa deva ser uma regra geral. O abuso da personalidade jurídica deve ser examinado sob o prisma da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os negócios jurídicos. Nem sempre deverá ser avaliada com maior profundidade a existência de dolo ou culpa. A despersonalização é aplicação de princípio de equidade trazida modernamente pela lei. Note ainda que não apenas o patrimônio das pessoas naturais dos controladores, dos administradores ou dos diretores podem ser atingidos quando se desmascara uma pessoa jurídica, mas também e principalmente outras pessoas jurídicas ou naturais que direta ou indiretamente detêm o capital e o controle da pessoa desconsiderada. (...) Quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica). (grifo nosso). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando pormenorizadamente a prova dos autos concluiu por manter a desconsideração da personalidade jurídica para atingir as empresas ora recorrentes uma vez que assentou haver farta comprovação de abuso de personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade e confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil, assim como a reiterada obstaculização, pela executada, ao cumprimento da decisão condenatória por meio da blindagem da personalidade jurídica. 2. Dessa forma, observa-se que o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir acerca da intrínseca relação entre as empresas, caracterizada pelos sócios, diretores e procuradores em comum, bem como mesmas atividades a se caracterizarem como componentes de um grupo econômico familiar, com desvio de finalidade e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. 3. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 983.360/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017). (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Deve ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovada a ocorrência de desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos notadamente do artigo 50 do CC, entre outros normativos que informam o instituto em referência. A constituição de outra(s) empresa(s) por membros de uma mesma família, com evidente rodízio entre eles, aliada a outras circunstâncias e condutas, no caso, especificamente, em destaque, a de redirecionar o pagamento de serviços prestados pela empresa executada a outra(s) daquela(s) indicada(s) reforça a conclusão de que houve constituição de grupo econômico familiar e é suficiente para caracterizar, nesse contexto, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308158, 07185572720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. I - A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente admitida diante da prova inequívoca de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). II - Verificada existência de intrínseca relação entre as sociedades empresárias, caracterizada por idêntica atividade, utilização do mesmo título de estabelecimento e por sócios integrantes do mesmo grupo econômico familiar, bem como a circunstância de que as diligências objetivando averiguar a existência de ativos financeiros em nome da devedora não obtiveram êxito, nem a localização de bens passíveis de penhora, deve ser incluída empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1080394, 07164459020178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, ainda, o seguinte precedente, no qual a ora agravante também foi parte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. PATRIMÔNIO INDISPONÍVEL. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. 1. Para reconhecimento e responsabilização de empresas que compõem o mesmo grupo econômico para fins de reflexos dos atos da vida civil, aplica-se a disregard doctrine, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em razão de seus bens estarem indisponíveis por decisão judicial. 3. Justifica-se, ainda, a retirada da blindagem patrimonial em virtude de confusão patrimonial entre sociedades, compostas pelos mesmos sócios, ainda que não integral. 4. Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1122560, 20160020266963PET, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: 104) Assim, nada obstante a relevância das alegações da agravante, não há elementos nos autos para que, neste momento processual, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de forma a obstar os efeitos da decisão agravada, que foi proferida após a regular instrução do incidente de desconsideração. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator